Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRBSERV DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICOS – CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO – ESTORNO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

3. Narra o autor que contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, mas que deixou de pagar as prestações por ter ficado desempregado. Relata que, ao ser reinserido no mercado de trabalho, abriu nova conta no BRB, mas que o banco confiscou 50% do seu primeiro salário, recebido em outubro de 2021, e 100% do salário recebido em novembro de 2021, o que exorbitaria o limite de 30% imposto por lei. Afirma que contraiu empréstimo de R$ 14.744,04 junto ao réu, que a quantia foi creditada em sua conta corrente em 08/12/2021 e depois estornada, fato que se repetiu em 10/12/2021, mas que realizou movimentações bancárias contando com a referida quantia, deixando sua conta negativa em R$ 10.000,00. Requer a declaração de validade do contrato de empréstimo e a condenação do réu na obrigação disponibilizar a quantia contratada, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Posteriormente, requereu a condenação do réu na devolução da quantia debitada de sua conta corrente nos meses de janeiro e fevereiro (ID 36089843 e 36089858). A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Observa-se que, por meio do aplicativo do Banco instalado no celular do autor, foi ofertado crédito, o qual seria aprovado mediante preenchimento de condições (ID 36089832 - Pág. 7).

5. O autor aceitou a proposta e, em 08/12/2021 a quantia de R$ 14.744,04 foi creditada na conta corrente do autor a título de “crédito de empréstimo BRBSERV”, valor imediatamente estornado sob a justificativa de “débito depósito sob aviso”. Novamente em 10/12/2021, foi realizado “depósito sob aviso” da referida quantia, debitado posteriormente como “estorno crédito de emp BRBSERV” (ID 36089832 - Pág. 8).

6. Conforme narrado pelo autor, toda a transação foi realizada por meio de aplicativo do Banco instalado no celular do autor, sendo certo que sua proposta seria aprovada pelo sistema do banco, caso preenchidos os requisitos para a concessão do empréstimo BRBSERV. No caso, inobstante o autor não preencher as exigências para contratar o BRBSERV, pois o autor se denomina autônomo (ID 36090402 - Pág. 1) e a referida linha de crédito é destinada aos “servidores públicos efetivos e aos comissionados do governo de Brasília e aos servidores públicos federais, estaduais e municipais, correntistas do BRB” (https://novo.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/credito-consignado/credito-consignado-brb-serv/), a quantia pleiteada foi depositada na conta corrente do autor, o que leva ao entendimento de que o seu crédito foi aprovado e que poderia usufruir da referida quantia disponibilizada em sua conta como empréstimo.

7. É fato que a prática de se abster de fornecer determinado serviço não configura ato ilícito, mas exercício regular de um direito abrigado na liberdade de contratar, pois a contratação de serviço depende de exame do perfil do cliente pelo fornecedor, de acordo com critérios internos por ele estabelecidos, uma vez que se submete ao risco da atividade e que suportará os prejuízos em caso de eventual inadimplência. Precedentes: Acórdão 1080192, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no PJe: 12/03/2018. Entretanto, não é esse o caso dos autos, uma vez que o réu aprovou o empréstimo e efetivou o depósito da quantia na conta do autor. Quer tenha sido por erro na análise das condições do contratante, falha no sistema ou de arrependimento posterior da instituição financeira, é certo que, em qualquer das hipóteses, o banco vinculou-se à proposta, nos termos do art. 30 do CDC, concluindo a contratação com a tradição da quantia emprestada para a conta do Recorrente. E, em caso de irregularidade ou descumprimento de condições ou obrigações específicas do mutuário, o credor deve buscar seu desfazimento ou rescisão judicial, conforme dispõe o § 2o e 3o do artigo 54-F, do CDC, o que não ocorreu por parte do Banco, nem mesmo contando com a oportunidade desta ação.

8. Dessa forma, a sentença merece reparo nesse ponto, para declarar a validade do contrato de empréstimo na modalidade BRBSERV e para determinar o depósito de R$ 14.744,04 na conta corrente do autor, devendo ser desconsiderados os encargos incidentes sobre a dívida de R$ 10.000,00 ocasionada pelo estorno da quantia emprestada.

9. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do autor, verifica-se que, em 06/12/2021 o autor firmou acordo de renegociação de dívida com o objetivo de quitar onze empréstimos contraídos junto ao réu (ID 36089852 - Pág. 1/6), não existindo qualquer irregularidade em sua formação. Destarte, não há como acolher o pedido do autor de que o réu se abstenha de debitar os valores pactuados de sua conta corrente.

10. Por fim, não merece melhor sorte o pedido de devolução da quantia debitada da conta corrente do autor. Na verdade, o autor possui duas contas no BRB, uma conta corrente na Agência 089, conta 089.003.641-1, e uma conta salário na Agência 108, conta 108.008.030-6 (ID 36089832 - Pág. 3). Verifica-se que, em 07/12/2021 e 23/12/2021, foram depositadas na conta 108.008.030-6, a título de “crédito pagamento de salário” as quantias de R$ 2.752,01 e R$ 1.178,31, as quais foram imediatamente sacadas por meio de PIX (ID 36089851 - Pág. 2)

11. Em 07/01/2022, o salário do autor, no valor de R$ 2.838,94, foi depositado na conta salário 108.008.030-6 (ID 36089844 - Pág. 1) e imediatamente transferido para a conta corrente 089.003.641-1 (ID 36089845 - Pág. 1), não existindo em nenhuma das contas qualquer débito por ordem do banco para pagamento de dívidas.

12. O mesmo procedimento ocorreu em 09/02/2022, qual seja, o salário no valor de R$ 2.964,43 foi depositado na conta salário do autor, sendo as quantias de R$ 1.566,54 e R$ 1.397,89 transferidas para a conta corrente 089.003.641-1 (ID 36090359/36090360). Não foi verificado qualquer desconto acima do pactuado na renegociação de dívida firmada em 06/12/2021 (ID 36089852 - Pág. 1/6).

13. De todo o exposto, constata-se que o réu não confiscou as quantias depositadas na conta salário do autor, mas simplesmente a transferiu para a conta corrente, onde são feitas as transações referentes ao acordo para quitação dos empréstimos anteriores. Destarte, nesse ponto, nada a reparar na sentença vergastada.

14. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

15. No caso, o requerente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a falha na prestação dos serviços, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos seguintes.

Sentença reformada, em parte, tão só para declarar a vigência do contrato do empréstimo BRBSERV no valor de R$ 14.744,04, e para condenar o réu retornar o crédito da referida quantia na conta corrente do autor no prazo de 5 (cinco) cinco dias, sob pena de multa, bem como na obrigação de estornar qualquer cobrança de encargos sobre o saldo devedor de R$ 10.000,00 a partir de 10/12/2021.

17. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.